Tribunal: TJDFT
Processo: 0742047-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS NilsoniFC Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio Número do processo: 0742047-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ARLAN GOTRIM DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZ VARA CRIMINAL DE BRAZLANDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Marcos Elias Akaoni de Souza dos Santos Alves em favor de Arlan Cotrim dos Santos, ao argumento de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, haja vista a conversão da prisão temporária em preventiva pela prática, em tese, do delito capitulado art. 157, §2o, inciso II, e §2-A, inciso I, do Código Penal. Alega, que em 02/12/2021, apresentou petição ao juízo coator requerendo a liberdade do Paciente, que foi indeferida. Salienta, contudo, que em audiência realizada no dia 16/12/2021, os agentes de segurança não atenderam ao pedido do magistrado em passar as algemas do acusado para a frente de seu corpo, sob a justificativa de que poderia comprometer a segurança, dada a ausência de efetivo, o que levou o juiz a informar “que o não cumprimento de suas solicitações iriam gerar nulidade processual, com o subsequente cancelamento do ato (audiência de instrução) e relaxamento da prisão”, o que poderia ser extraída da transcrição da audiência anexa. Assim, considerando que a audiência foi remarcada para o dia 07/01/2022 e que o relaxamento da prisão do Paciente não constou da ata, requer, na presente via, sua concessão. Noutro ponto, assevera que o Paciente está sob a custódia do estado há 198 (cento e noventa e oito) dias, o que extrapola o disposto na Instrução Normativa n. 01/2011 do TJDFT, e impõe o relaxamento da prisão sem a imposição de qualquer ônus. Aduz que a decisão que decretou a prisão preventiva o fez de maneira genérica, não se atentando para as condições do acusado, o qual não possui condenações definitivas, inclusive, relacionadas ao crime de roubo. Pede, então, a concessão de liminar para que seja expedido o Alvará de Soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, requer seja substituída a prisão preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão, qual seja, monitoração eletrônica. É o relatório. Decido. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (g.). Assim, possível a apreciação do pedido por este Plantonista. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa a resguardar ou a estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado constitucional da presunção de inocência. Feitas essas considerações, entendo que não há nada a prover – ao menos não em sede de Plantão Judiciário. Insta observar que este Desembargador assistiu atentamente aos vídeos colacionados, relativos à audiência de instrução noticiada, e pode verificar que o magistrado a quo, ao final desta, apenas suspendeu o ato processual, não havendo, pois, qualquer decisão de relaxamento da prisão, não havendo em se falar de deferimento. Aliás, tal fato é corroborado na decisão deste mesmo magistrado de primeira instância, proferida no dia 17/12/2021, que, mais uma vez analisando o pedido de relaxamento de prisão, formulado nesta mesma data, cujo teor é semelhante ao deste HC, indeferiu-o. Assim, o argumento de excesso de prazo, não obstante os fundamentos expendidos pelo Impetrante, em exame perfunctório, não merece prosperar, seja porque a alegação de excesso de prazo não se coaduna com a disciplina da Instrução Normativa no 1/2011, da d. Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, seja porque o crime imputado ao Paciente apresenta gravidade e complexidade, já que envolve roubo circunstanciado pela restrição de liberdade das vítimas, excetuado com emprego de armas de fogo e em concurso de agentes. A esse respeito, diga-se, a verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada, decorrendo de desídia do Juízo, de atos protelatórios da acusação ou quando violados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. E da narrativa constantes destes autos, constata-se que não há se falar em desídia do Juízo na condução do processo que justifique o relaxamento da prisão cautelar. Destarte, não verificada a ocorrência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, impõe-se o indeferimento do pleito liminar. Intimem-se. Publique-se. Oportunamente, distribua-se. Brasília-DF, 20 de dezembro de 2021. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial